Tribunal: TJDFT
Processo: 0705718-44.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Prova. Individualização da pena. Dano moral. Valor.
1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas dos autos – laudo de exame de corpo de delito indireto, fotografias e depoimento de informante.
2 - A incidência da agravante do art. 61, II, alínea “f”, do CP nos crimes de lesão corporal cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar caracteriza bis in idem. O contexto de violência doméstica já integra o tipo penal do art. 129, § 9o, do CP.
3 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Considerada a capacidade econômica do réu, deve ser reduzida a indenização.
4 – Apelação provida em parte.